Tribunal: TJDFT
Processo: 0018200-03.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL EM CURSO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019 incluiu o § 5o no artigo 171 do Código Penal e, não se discute que a orientação é no sentido de que referida lei deve retroagir para alcançar fatos anteriores á sua entrada em vigor, dado seu caráter de norma de natureza “penal/processual” que beneficia o acusado. Por outro lado, admitir a retroatividade da norma penal não significa dizer, que em todos os processos em curso, haverá necessidade de se intimar a vítima ou seu representante legal para dizer se tem interesse no seguimento da ação penal, que já a aparelhou junto ao Estado, e se encontrava em andamento, nem tampouco reconhecer a ocorrência de extinção da punibilidade por inércia de quem de direito ou mesmo por já ter ocorrido eventual decadência. Isso porquê a lei processual não exige formalidade para realização do ato jurídico de “oferecer representação”, de tal modo que a simples comunicação do fato à autoridade policial por parte da vítima já configura “exercício do direito de representação”, pois, o que pretende a parte é que o Estado processe e aplique uma punição a quem lhe subtraiu o patrimônio de modo fraudulento, até mesmo porquê as partes não conhecem esses rituais específicos dos procedimentos judiciais.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, ou seja, após o recebimento da denúncia, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica, sob pena de transformar a representação em condição de prosseguibilidade e não de procedibilidade. Precedentes do STF e do STJ.
3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.